Tribunal: TJDFT
Processo: 0758592-49.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA. ADMINISTRATIVO. REDISTRIBUIÇÃO DE SERVIDOR DO SLU PARA AGEFIS. GARANTIA LEGAL DE MANUTENÇÃO DOS BENEFÍCIOS. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. CARGO EFETIVO.
1. Em se tratando de prestações de trato sucessivo, a prescrição incide em cada parcela individualmente (Súmula n. 85, do Superior Tribunal de Justiça), de maneira a atingir aquelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação. Prejudicial de mérito rejeitada.
2. A Lei 4.150/2008, em seu art. 20, parágrafo único, que criou a AGEFIS, assegurou aos servidores redistribuídos da Carreira de Conservação e Limpeza Pública da Área de Especialização de Fiscalização de Limpeza Pública - SLU para a Secretaria de Governo do Distrito Federal todos os benefícios financeiros outrora percebidos, inclusive as gratificações.
3. Desse modo, não há de se falar em violação à súmula vinculante 37, do STF, uma vez que não se trata de equiparação ou vinculação remuneratória de qualquer espécie, em afronta ao art. 37, inciso XIII, da Constituição Federal, mas apenas de equiparação do auxílio-alimentação de que o servidor redistribuído à AGEFIS fazia jus, na carreira originária, da mesma administração pública. Precedentes: Acórdão n.1024368, 07241408120168070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 13/06/2017, Publicado no PJe: 16/06/2017; Acórdão n.1044361, 07284520320168070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 01/09/2017, Publicado no DJE: 15/09/2017.
4. Encontra-se devidamente demonstrado, nas fichas financeiras acostadas pelo autor, que os valores recebidos, a título de auxílio-alimentação, estão aquém daqueles pagos aos servidores do SLU. Mister, portanto, a manutenção da sentença.
5. PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Sem honorários, uma vez que não foram apresentadas contrarrazões. Sem custas, ante a isenção legal.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.